Tribunal: TJSP
Processo: 2139447-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Responsabilidade entre as empresas consorciadas – Comprovação, que por ora, demanda dilação probatória – Impossibilidade do exame percuciente do mérito – Elementos a serem desvanecidos em instrução probatória oportuna – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido